Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703053-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP, MARCONI VALIM FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica: não a justifica o encerramento irregular e a inexistência de bens, sendo necessário o abuso da personalidade, não comprovado no caso - CCB 50. A recorrente alega violação ao artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, sustentando que a empresa recorrida se encontra insolvente, foi encerrada de forma irregular e se utiliza da empresa para lesar seus credores, restando evidenciado o abuso da personalidade jurídica. Pugna, assim, pela desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, ante o preenchimento de seus requisitos legais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A desconsideração é técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, se demonstrados os pressupostos do CCB 50, ou seja, não bastam o encerramento irregular e a inexistência de bens. No caso, não há comprovação do desvio de finalidade, pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a confusão patrimonial, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial - CCB 50” (ID 43276783 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030